Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido em agravo na execução penal, no qual foi mantida decisão que concedeu indulto natalino com fundamento no Decreto no 11.302/2022. O embargante sustentou a existência de omissão quanto à análise do art. 5o do referido Decreto sob a ótica de diversos princípios constitucionais, tais como separação dos poderes, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma adequada, a constitucionalidade e os princípios aplicáveis ao art. 5o do Decreto no 11.302/2022, nos termos apontados pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. O colegiado já havia analisado expressamente a constitucionalidade e os fundamentos do Decreto no 11.302/2022, especialmente quanto à sua natureza discricionária e à competência privativa do Presidente da República para editar atos de indulto, com fundamento no art. 84, XII, da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (ADI no 5.874/DF).
5. Foi consignado que a decisão se pautou nos requisitos objetivos do Decreto e na ausência de vedações específicas para o caso concreto, com ênfase na não exigência de cumprimento mínimo de pena, conforme o disposto no art. 5o da norma.
6. O fato de o acórdão ter adotado fundamentos diversos daqueles pretendidos pelo embargante não configura omissão, pois a decisão analisou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
7. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal.
8 A matéria foi suficientemente enfrentada para fins de prequestionamento, não sendo exigida a citação expressa de todos os dispositivos constitucionais suscitados, desde que a controvérsia tenha sido apreciada na fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
2. Não configura omissão a não apreciação explícita de todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria controvertida tenha sido enfrentada na fundamentação.
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário revisar seu mérito quando observados os requisitos legais.
4. A divergência quanto ao entendimento jurídico adotado no acórdão não enseja embargos declaratórios.